Tribunal: TJMT
Processo: 1011811-93.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011811-93.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELZA DA SILVA OLIVEIRA CAIXETA - CPF: 363.075.721-91 (ADVOGADO), RAFAEL LINS RIOS - CPF: 018.940.011-09 (AGRAVANTE), KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS - CPF: 009.043.341-63 (AGRAVANTE), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (AGRAVADO), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (AGRAVADO), OTAVIO JORGE ASSEF - CPF: 276.394.428-00 (ADVOGADO), IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Agravo no
1011811-93.2019.811.0000

Agravante:
Rafael Lins Rios e Kivia Ribeiro Longo Rios

Agravados:
Cipasa Várzea Grande Var1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda e Orleans Empreendimentos Ltda.

EMENTA:

AGRAVO – AÇÃO
RESCISÃO CONTRATUAL, DEVOLUÇÃO DE PARCELAS JÁ PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DAS PARCELAS VINCENDAS OBJETO DOS CONTRATOS – ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PRESENÇA –

AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

Demonstrada a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento, nos órgãos de proteção ao crédito, do nome dos promitentes compradores, aqui agravante, adimplentes, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar a abstenção da cobrança de prestações vincendas relacionadas aos contratos em discussão judicial e a da eventual indevida negativação de nome.

.

R E L A T Ó R I O

Agravo no
1011811-93.2019.811.0000

Agravante:
Rafael Lins Rios e Kivia Ribeiro Longo Rios

Agravados:
Cipasa Várzea Grande Var1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda e Orleans Empreendimentos Ltda.

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Agravo
interposto pelos autores
Rafael Lins Rios e Kivia Ribeiro Longo Rios
contra
decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá
.

AÇÃO:
Rescisão Contratual, Devolução de Parcelas já Pagas c/c Indenização por Dano Moral no 1023995-55.2019.8.11.0041
proposta por
Rafael Lins Rios e Kivia Ribeiro Longo Rios
, aqui agravantes, em face de
Cipasa Várzea Grande Var1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda
e de
Orleans Empreendimentos Ltda.
.

DECISÃO
:
indeferiu pedido de tutela de urgência, consistente na prévia rescisão do contrato e na vedação de cobrança, pelas requeridas, das obrigações contratuais, bem como da negativação do nome dos autores e a restituição imediata de todo valor já pago
.

Informam terem adquirido, das requeridas agravadas, dois imóveis, para fins de residência, por intermédio dos Contratos de Promessa de Compra e Venda de Unidade Autônoma, firmados em 25.11.2015 e 04.12.2015, respectivamente, sendo o Contrato no 34016 referente a Unidade Autônoma no 14, da quadra 02, do Condomínio Urbanístico Verana Várzea Grande I, em Várzea Grande, pelo valor de R$45.330,45, já adimplido e pelo Contrato no 34802, referente a Unidade Autônoma no 15, quadra 02, do mesmo Condomínio, pelo valor de R$148.666,70, já paga a importância de R$45.126,17.

Informam, ainda, que, assim, pelos dois contratos já foram pagos o valor total de R$92.223,87 e que a entrega dos imóveis foi pactuada para março de 2019 (itens 7.1 e 7.2 das pactuações), já acrescido o prazo de carência de 180 dias, bem assim que até a data da propositura da ação os imóveis não haviam sido entregues.

Relatam estarem adimplentes com as prestações e terem tomado conhecimento de várias reclamações contra as requeridas, que não entregam os imóveis e sequer justificaram o corrido, o que forçou a propositura da ação com fins de rescisão dos pactos.

Defendem a concessão da tutela exclusivamente para obstar a cobrança, pelas requeridas, das parcelas vincendas, porquanto estão adimplentes com as contratações e para obstar eventual indevida negativação do nome dos autores agravantes.

Contraminuta no id. 33004466.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020